Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728938-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIENNE SOUSA LIMA DANTAS AGRAVADO: WALTER FERREIRA DANTAS DECISÃO 1. ELIENNE SOUSA LIMA DANTAS interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 240199330, autos originários), proferida em ação de extinção de condomínio movida por WALTER FERREIRA DANTAS, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela ré, in verbis: “A parte ré requereu a concessão de gratuidade de justiça em sede de contestação (ID 232149630). Decido. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente: i) receber a demandada vencimentos mensais líquidos médios superiores a R$ 8.200,00 (de acordo com extratos juntados pela própria parte nos ID 232149639 a 232149641); ii) residir a parte em área nobre de Brasília (Setor Sudoeste); iii) estar assistida por advogada particular. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.” 2. A agravante-ré alega que “o prazo para interposição do agravo começa a contar da decisão que manteve o indeferimento do pedido em questão, respeitando o direito da parte de recorrer da última decisão interlocutória” (id. 74161737, pág. 5). 3. Afirma fazer jus à gratuidade de justiça, pois “aufere remuneração em torno de R4 8.400,00 e é ela quem arca sozinha com o sustento familiar, ela enfrenta despesas elevadas do imóvel que pertence a ela e seu ex-marido por situar em local nobre de Brasília, como IPTU, Condomínio e despesas com a educação dos 2 filhos ainda estudantes, e não recebe qualquer auxílio financeiro do Agravado” (id. 74161737, pág. 6). 4. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agrada e a concessão da gratuidade de justiça. 5. É o relatório. Decido. 6. A r. decisão agravada foi proferida em 21/5/2025 (id. 236632120, autos originários) e disponibilizada no DJe em 22/5/2025 (id. 236876095, autos originários), de modo que prazo recursal de 15 dias úteis findou em 13/6/2025. No entanto, o presente recurso foi interposto apenas em 16/7/2025, e está manifestamente intempestivo. 7. Ao contrário do alega pela agravante-ré, o pedido de reconsideração não interrompe nem reabre o prazo para interposição de recurso. 8. Nesse sentido, julgado da Sexta Turma Cível, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é o reconhecimento da intempestividade de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. III. Razões de decidir 3. Uma vez que o pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe nem suspende o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 4. Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “Reconhece-se a intempestividade do agravo de instrumento quando interposto contra decisão que revela pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão, uma vez que em tais hipóteses não há interrupção ou suspensão do prazo recursal.” (Acórdão 2013425, 0750220-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) 9. Desse modo, consideradas as datas acima informadas, o presente agravo de instrumento é manifestamente intempestivo. 10. Registre-se, por fim, a desnecessidade de intimação prévia da agravante-ré, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 11. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. 12. Publique-se. 13. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora